Tribunal: TJMT
Processo: 1018005-07.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018005-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Erro de Procedimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVANTE), CASSIA PAOLA BARROS COSTA MORAES - CPF: 034.505.951-48 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS – RECURSO PROVIDO. Havendo disponibilidade de ferramenta eficaz, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, mostrando-se inviável ou improvável o êxito nas buscas previas, deve o Juízo auxiliar com os mecanismos disponíveis para satisfazer a obrigação perseguida. Logo, preenchidos os requisitos, deve ser acolhido o pedido do exequente e determinada a indisponibilidade de bens da parte executada, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO MOREIRA AMORIM contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação

de

“
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0016624-76.2016.8.11.0004 - Código 240424), ajuizada pelo agravante contra CÁSSIA PAOLA BARROS COSTA MORAES, entre outras deliberações, indeferiu o pedido do exequente para que fosse realizada consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar e gravar com ônus de indisponibilidade os bens imóveis porventura existentes em nome da executada, pois, na visão da magistrada, “
não é admissível a pesquisa por meio do nome do devedor com o fito de satisfazer a execução, já que a consulta ao CNIB só é possível por meio da matrícula do imóvel
” (cf. Id. nº 92740471 dos autos de origem).

O agravante alega que “
o processo tramita há mais de cinco anos, sem que o exequente tenha obtido o crédito constante no título extrajudicial exequendo, evidenciando a não obtenção do resultado útil do processo até a presente data
”, assim, considerando que “
as tentativas
(...)
em obter a satisfação do crédito foram infrutíferas,
(...)
a utilização das medidas atípicas tornou-se a única opção para obter a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante do longo lapso temporal do trâmite processual
”, logo, “
o pleito de inclusão da devedora no CNIB é perfeitamente cabível
”, inclusive, “
vem sendo utilizado por todo o judiciário Mato Grossense
”, por isso, pede o
provimento do agravo para que seja deferido o pedido de “
inclusão do nome da promovida no CNIB
” (cf. Id. nº 142582183).

A decisão vinculada ao Id. nº 142829690 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 143826161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Provimento n° 39/2014 expedido pelo Conselho Nacional de Justiça prevê que a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário distinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

Essa referida ferramenta tem por objetivo unificar as indisponibilidades de bens nacionalmente, em prol dos credores, para evitar eventual ocultação de bens dos devedores em território nacional. Inclusive, o STJ já fixou alguns parâmetros para que referido instrumento seja utilizado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DO JUÍZO DE COMUNICAR A DECISÃO QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 185-A DO CTN. RESOLUÇÃO 39/2014 DO CNJ. 1. É pacífico o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública para requerer a indisponibilidade de bens, conforme dispõe o art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2. A questão apreciada nos autos é diferente, pois a Fazenda Nacional teve o seu pedido de indisponibilidade dos bens da devedora deferido pelo juízo, contudo este se nega a comunicar a sua decisão aos órgãos e entidades de registro, conforme determina o art. 185-A do CTN. 3. Da interpretação do art. 185-A do CTN se depreende, com clareza solar, que a comunicação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da executada deverá ser realizada pelo juízo competente. Trata-se de obrigação processual imposta ao Estado/Juiz, à qual este não pode se furtar. 4. Nem mesmo a interpretação da norma do art. 615-A do CPC de 1973 pode modificar o entendimento esposado alhures, porquanto a regra inserta no Código Tributário Nacional está contida no capítulo das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, enquanto a norma processual contém opção ao exequente comum, que poderá ou não segui-la. 5. Acrescento, para que todos os argumentos do acórdão guerreado sejam apreciados pelo STJ, que os Princípios da Celeridade e da Economia Processual somente serão alcançados, segundos os preceitos do texto da lei, com a comunicação eletrônica da decisão pelo juízo aos órgãos e entidades de registro, como determina a Resolução 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

Mesmo que o precedente diga respeito a medida de indisponibilidade de bens para os casos de execução fiscal (débito tributário), tenho que o entendimento é plenamente aplicável à espécie, no sentido de que a ferramenta é plenamente admitida nos demais casos em que pode auxiliar no êxito da demanda executiva que é, ao fim e ao cabo, a satisfação de um crédito.

Com efeito,
havendo disponibilidade de eficaz ferramenta, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, mostrando-se inviável ou improvável o êxito nas buscas previas, deve, sim, o Juízo auxiliar com os mecanismos disponíveis para satisfazer a obrigação perseguida.

Logo, preenchidos os requisitos, deve ser acolhido o pedido do exequente e determinada a indisponibilidade de bens da parte executada, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação da execução.

Essa é a unívoca posição das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI nº 10098917920228110000, Rel. Desª. Clarice Claudino da silva, julgado em 20/07/2022, publicado no DJe 22/07/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1021806-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/03/2022, publicado no DJe 14/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJe 03/11/2022)

Verifica-se, no caso, que já foram adotadas diversas medidas típicas e atípicas na tentativa de localizar bens passiveis penhora à satisfação do débito exequendo, desde busca de ativos financeiros via SISBAJUD, consultas ao INFOJUD e RENAJUD, até a
inclusão dos dados da executada nos cadastros restritivos por meio da SERASAJUD, todas elas infrutíferas até então,
daí porque, sem dúvida alguma, é medida justa e razoável que haja o uso da ferramenta da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB) na hipótese, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias e cabíveis para o emprego da referida ferramenta.

Portanto, provejo o recurso, para deferir o pedido de que haja consulta e registro de indisponibilidade dos bens da parte devedora junto ao CNIB.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022